Tribunal: TJMT
Processo: 1023420-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023420-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), M. I. COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 11.435.555/0001-82 (AGRAVADO), JAIME MODESTINO DE FREITAS - CPF: 040.148.391-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE ARRESTO DE IMÓVEIS OU PARA FINS DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DOS BENS OBJETOS DA LIDE – REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS NÃO PREENCHIDOS EM RELAÇÃO AO PEDIDO PRINCIPAL DE ARRESTO – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU
INSOLVÊNCIA
DA PARTE DEVEDORA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO ACOLHIDO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O deferimento do pedido de tutela de urgência de
arresto
depende da demonstração da probabilidade do direito creditício e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que, nestas hipóteses, é a
insolvência
do devedor (CPC, arts. 300 e 301). Assim, o deferimento do pedido se justifica quando há perspectiva de futura frustração da responsabilização patrimonial do devedor, porque visa apreensão de bens que irão servir à segurança da ação principal que a parte autora anuncia propor. 2. Não havendo qualquer risco de insolvência da ré ou indício de dilapidação patrimonial, deve ser negado o pedido de arresto, sendo admissível, porém, com base no poder geral de cautela, o provimento do pedido subsidiário de averbação da existência da demanda nas matrículas dos imóveis objetos da lide.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”

(Proc. no
1023840-64.2022.8.11.0003
), ajuizada
pela agravante contra
M. I. COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA – EPP e JAIME MODESTINO DE FREITAS
, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo Banco/agravante para que fosse averbada a existência da presente demanda às margens da matrículas
no 107537, 121029, 21308, 21309, 771,
junto ao 1o SRI da Comarca de Rondonópolis/MT (cf. Id. no 102998118 dos autos de origem).

O agravante alega que “
em investigações extrajudiciais, em busca de patrimônio dos devedores apto a satisfazer a dívida e acautelar o objeto da ação, o Bradesco tomou conhecimento de que Jaime Modestino de Freitas, apesar de proprietário de vários imóveis, estava dilapidando seu patrimônio
”, e, a fim de resguardar o resultado útil da presente demanda requereu o arresto da fração ideal dos imóveis
matriculados sob os
nos 107537, 121029, 21308, 21309,
junto ao 1o SRI da Comarca de Rondonópolis/MT, pleito, contudo,
indeferido pelo MM. Juiz e que deve ser modificado nesta instância recursais, já que “
a medida cautelar de arresto é tão somente um meio acautelador da eficácia de futura prestação jurisdicional, evitando que o credor seja injustamente prejudicado pelo desvio desses bens
” (cf. Id. no 150583172 - pág. 5).

Insiste em que “
a medida acautelatória ora requerida não apenas preserva os direitos do Bradesco e evita o atingimento de terceiros possivelmente de boa-fé, como também não prejudica e nem diminui em nada a esfera jurídica dos agravados, que continuarão na posse e propriedade do bem, além da tutela poder ser revista a qualquer momento, uma vez que é completamente reversível, inexistindo o que falar no óbice previsto no art. 300, §3o, do CPC
” (cf. Id. no 150583172 - pág. 11).

Argumenta que o risco de dano grave e de difícil reparação “
se evidenciam no fato de que caso não seja admitida a prática de atos executivos e medidas constritivas, os devedores pode perpetrar continuar alienando os imóveis, de forma que há enorme risco de a execução restar frustrada, como milhares de outras percorrendo o judiciário sem medidas efetivas
”, quanto à probabilidade do direito diz que “
esta é ainda mais evidente, uma vez que há, sem dúvida alguma, elementos que apontam para existência de Cédula de Crédito Bancário, sem eficácia de título executivo
”
(
cf. Id. no 150583172 - pág. 13
).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência, autorizando “
o arresto dos imóveis
matriculados sob os
nos 107537, 121029, 21308, 21309, 771,
junto ao 1o SRI da Comarca de Rondonópolis/MT
”, ou, no mínimo, para que nelas sejam averbadas a existência da lide, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (
cf. Id. no 150583172 - pág. 14
).

A decisão vinculada ao Id. no 153480196 admitiu o agravo por instrumento, deferindo parcialmente o pedido antecipatório, “
tão somente para determinar a averbação da existência da ação à margem da matrícula dos imóveis de matrículas no 107537, 121029, 21308, 21309, junto ao 1o SRI da Comarca de Rondonópolis/MT
”.

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu pedido de tutela de urgência para que fosse averbada a existência da presente demanda às margens das matriculas dos imóveis indicados pelo Bradesco sob os seguintes fundamentos:

No caso dos autos, a parte autora pretende seja averbada a existência da vertente demanda às margens das matrículas indicadas, sob a afirmação que
“
os Requeridos estão dilapidando o seu patrimônio para se evadirem do pagamento de suas obrigações, o que acarretará na total inutilidade da presente ação, e de que eles são devedores contumazes”.

Contudo, tal medida, como pleiteada, apenas seria possível se a vertente demanda tivesse como objeto os aludidos imóveis. Ou, ainda, na forma do artigo 828 do CPC, se se tratasse de ação executória.

Veja-se que se o objeto da demanda fosse os imóveis em questão, a averbação requerida nada mais faria do que dar publicidade a um fato jurídico, qual seja: a existência de demanda em curso, cujo objeto seria o imóvel. Afinal, se a matrícula deve espelhar a “vida” do imóvel, porque não haveria de apontar a existência de algum litígio sobre ele. Contudo, não é o caso dos autos.

Ao contrário, o objetivo da vertente demanda, como indicado no item “a” de id. 96355547 é a condenação da parte demandada ao pagamento da importância de R$ 281.908,41
.

Firmada essa premissa, para que fosse possível a análise da pretensão da parte autora, tal pleito deve, então, vir calcado nos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como já dito.

Vale dizer que o perigo da infrutuosidade deve vir lastreado em elemento de convicção dando conta de que, se não deferida a medida, seria frustrado o resultado útil e profícuo da demanda. O receio deve ser objetivo. Dessa feita, por carecer desse elemento de convicção, a liminar deve ser indeferida.

Logo, não se vê qualquer respaldo jurídico e fático para deferir o pleito de averbação da existência da demanda nas Matrículas indicadas na petição id101871852, da forma como requerido.

Posto isso,
INDEFIRO
o pleito em questão.

Reforço, de início, como premissa básica referente ao âmbito cognoscível cabível nesta via recursal, aspecto negligenciado ou olvidado pelo ora agravante, que o agravo de
instrumento é um recurso
secundum eventum litis
,
cujo espectro de análise está restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, no caso, o preenchimento ou não dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que toda e qualquer pretensão lateral, inclusive afetas a matérias de ordem pública, como a suposta existência de coisa julgada e litispendência, deve inicialmente ser suscitada em 1o Grau. O mesmo pode ser dito quanto ao pedido de “
arresto dos imóveis
”,
não formulado em Primeiro Grau e, portanto, não poderá ser conhecido diretamente por este Tribunal de Justiça

A propósito, sobre a limitação do efeito devolutivo do agravo de instrumento interposto contra decisão sobre pedido de antecipação da tutela e da impossibilidade de supressão de instância, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – (...)
O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
. Se a autora afirma não reconhecer o contrato e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a pactuação e nem a utilização do serviço, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos (art. 300 do CPC). Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser mantido quando mostrar-se razoável” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – AgInt 1013606-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021 –
grifei
).

Lado outro, porém, admito que o pedido subsidiário de averbação da existência da lide às margens das matrículas dos imóveis assemelha-se à
“
averbação premonitória
”, que serve para dar conhecimento a terceiros da existência da ação judicial movida contra o proprietário do bem, não sendo providência cabível apenas em ações de execução – para conhecimento da penhora recainte sobre bem imóvel que mais tarde será expropriado para pagamento do débito exequendo –, mas em qualquer situação em que a parte promovente da medida tem e mantém vivo e legítimo interesse na transferência do imóvel para si ou naqueles casos em que o proprietário possa frustrar à satisfação de sua responsabilidade patrimonial.

Rigorosamente, a averbação não leva à indisponibilidade do imóvel afetado por ela, tratando-se, na verdade, de mera advertência a terceiros da existência de ação envolvendo aquele imóvel, mas ela só se justifica quando a parte promovente da medida tiver fundado e legítimo interesse na vinculação do imóvel à lide, seja porque, conforme os contornos da pretensão deduzida, pretende a propriedade do imóvel, ou então porque este deve receber o selo admonitório em razão de ser o único bem disponível para a garantia da responsabilidade patrimonial do adversário.

No caso, pelo menos em primeira análise, essas condições estão presentes, porque o resultado útil do processo poderá ser frustrado em razão da existência de inúmeras ações de execução e monitórias ajuizadas contra os agravados por diversos credores e que ainda não alcançaram seu fim (cf. Id. no 150583172 - pág. 9/10),
indica, por si só, o risco de lesão grave e de difícil reparação, tanto para o Banco/agravante, como também para terceiros, já que, caso a alegação de dilapidação do patrimônio venha a ser comprovada, poderá ser declarada a nulidade da livre disposição dos imóveis com vistas a frustrar a satisfação das obrigações assumidas pelos devedores/agravados, o que certamente respingará em terceiros desavisados.

Assim, pautado no poder geral de cautela e por entender que, de fato, prejuízo algum poderá advir da averbação premonitória realizada apenas para dar conhecimento da existência da lide a terceiros, admito que a pretensão subsidiária deve ser acolhida.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para determinar a averbação da existência da ação à margem da matrícula dos imóveis de matrículas no 107537, 121029, 21308, 21309, junto ao 1o SRI da Comarca de Rondonópolis/MT.

Custas recursais
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023